Tribunal: STJ
Processo: 0003583-89.2023.8.25.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192560 - SE(2026/0076049-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ANTONIO GABRIEL DA SILVA BASTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS SOUTO - SE012193
LETICIA MARIA SILVEIRA CHAGAS - SE015913
EMBARGADO
: GERALDO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADA
: JAQUELINE DE LIMA GONZALES - SE000660A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min.
594.988/PE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no
9/3/2021,
15/3/2021;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
518.301/SP,
24/9/2019,
DJe de

4/10/2019.
Documento eletrônico VDA56528084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d9233b59-d279-4292-b1a7-06f6fab3d4bd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d9233b59-d279-4292-b1a7-06f6fab3d4bd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3192560 - SE(2026/0076049-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ANTONIO GABRIEL DA SILVA BASTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS SOUTO - SE012193
LETICIA MARIA SILVEIRA CHAGAS - SE015913
EMBARGADO
: GERALDO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADA
: JAQUELINE DE LIMA GONZALES - SE000660A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA56528153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:49
Código de Controle do Documento: 62b65924-8d96-4ce5-b82f-641cc6a88df4

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Min.
594.988/PE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no
9/3/2021,
15/3/2021;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
518.301/SP,
24/9/2019,
DJe de

4/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO GABRIEL DA SILVA
contra acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado
BASTOS
(fls. 616-620):

"Direito processual PENAL. Agravo regimental NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. Agravo REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na
, por falta de impugnação específica
Súmula 182/STJ
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido".
A parte embargante sustenta que o julgamento é omisso e contraditório em relação
aos seguintes pontos: (I) existência de cotejo analítico e afastamento da conformidade
jurisprudencial; (II) distinção entre reexame e revaloração jurídica; (III) incompatibilidade entre
a decisão e o conteúdo dos autos; (IV) "contradição em manter uma decisão baseada em
paradigma sem similitude fática exige a intervenção deste Colegiado" (fl. 635).
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA56528153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:49
Código de Controle do Documento: 62b65924-8d96-4ce5-b82f-641cc6a88df4

VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não provimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fls. 617-619):

"Conforme consta dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
pautou-se nos seguintes fundamentos: (I)
; (II) conformidade entre o
Súmula 7/STJ
acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ (fls. 514-515). No agravo do art. 1.042
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu especificamente referidos óbices.
Sobre a
, a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere
adequadamente impugnada a
, o agravo precisa empreender um cotejo
Súmula 7/STJ
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
[...]
Em relação ao segundo motivo (conformidade entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ, fls. 514-515) o agravo simplesmente silenciou, o que
inclusive já seria motivo suficiente para não conhecer do recurso. Afinal, por ocasião
do julgamento dos
, datado de
e publicado em
EAREsp 746.775/PR
19/09/2018
a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
30/11/2018,
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
incidência da
".
Súmula 182/STJ
Conforme destaquei anteriormente, para que se considere adequadamente impugnada
a
, o agravo (aquele previsto no
do CPC) precisa empreender um cotejo
Súmula 7/STJ
art. 1.042,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. E isso não foi feito. De igual
forma, em relação ao fundamento de conformidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ, o ora embargante simplesmente silenciou em seu agravo (repito, aquele previsto no
do CPC), o que já seria suficiente para não conhecer do recurso.
art. 1.042,
Documento eletrônico VDA56528153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:49
Código de Controle do Documento: 62b65924-8d96-4ce5-b82f-641cc6a88df4

Nesse contexto, reafirmo que a ora embargante apresentou apenas razões genéricas
de inconformismo, o que não é suficiente para impugnar os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Por sua vez, a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre
art. 619
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1275606/RJ
julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
594.988/PE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código
art. 619
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
Documento eletrônico VDA56528153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:49
Código de Controle do Documento: 62b65924-8d96-4ce5-b82f-641cc6a88df4

condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
518.301/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a
art. 619
parte embargante faz da causa. Com efeito, os argumentos da parte embargante
demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão
incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:49
Código de Controle do Documento: 62b65924-8d96-4ce5-b82f-641cc6a88df4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0076049-8
AREsp 3.192.560 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035838920238250074 202384001769 202500315478 35838920238250074
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO GABRIEL DA SILVA BASTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS SOUTO - SE012193
ADVOGADA
: LETICIA MARIA SILVEIRA CHAGAS - SE015913
AGRAVADO
: GERALDO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADA
: JAQUELINE DE LIMA GONZALES - SE000660A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Difamação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO GABRIEL DA SILVA BASTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS SOUTO - SE012193
ADVOGADA
: LETICIA MARIA SILVEIRA CHAGAS - SE015913
EMBARGADO
: GERALDO MACEDO OLIVEIRA
ADVOGADA
: JAQUELINE DE LIMA GONZALES - SE000660A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115550<485380:10@
2026/0076049-8 - AREsp 3192560 Petição : 2026/0039591-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:52
Código de Controle do Documento: F6904731-3B5A-4BD4-81A2-5D0EA2CEAAB9